Tribunal: TJSP
Processo: 3005767-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. É possível a aplicação de multa diária ao Poder Público em caso de descumprimento da ordem judicial. Valor que não pode gerar o enriquecimento da parte, já que tem o intuito de compelir o cumprimento de decisão judicial. Inteligência do disposto no inciso I do §1o do artigo

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. É possível a aplicação de multa diária ao Poder Público em caso de descumprimento da ordem judicial. Valor que não pode gerar o enriquecimento da parte, já que tem o intuito de compelir o cumprimento de decisão judicial. Inteligência do disposto no inciso I do §1o do artigo 537 do Código de Processo Civil. Valor fixado na r. decisão que se mostrou razoável e proporcional, diante da suspensão no fornecimento do medicamento por 78 dias. Ademais, já houve redução do valor de R$ 75.000,00 para R$ 20.000,00 na r. decisão agravada. 2. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Objeto da ação principal que é o fornecimento de medicamento. Aplicável a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas ações que tem por objeto a salvaguarda dos direitos constitucionais à vida e à saúde. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, por equidade. 3. Decisão reformada apenas no tocante aos honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.